Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724782-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUCIO DE FRANCA CAIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48133355) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação ajuizada por LÚCIO DE FRANCA CAIRES, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o fornecimento de energia elétrica ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer, a multa foi imposta no montante de R$ 31.388,44 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Eis o teor do decisório (ID 48136911): Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta a seu cargo, a contar da data da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré venha a ser compelida a abster-se de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora. Para tanto, aduz-se: a) que a ré, por intermédio de preposto, teria confeccionado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 744492170101, no qual teria sido consignada a reprovação do medidor nos testes de aferição em campo; b) que, em decorrência disso, a ré teria emitido uma fatura acumulada no valor de R$ 31.388,44 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a título de recuperação de receita; c) que o autor teria sido advertido pela ré de que, não vindo a fatura a ser resgatada oportunamente, o fornecimento de energia elétrica à sua residência seria suspenso. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. Entendo que o caso está, deveras, a desafiar o impedimento da interrupção do serviço, com base na dívida estimada, a título de recuperação de receita. Explico-me. O art. 595 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) dispõe o seguinte: Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; Muito embora a ré tenha, como se viu, a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 do mesmo ato normativo só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança e negativação do nome do autor. A inferência tem, por lastro, o fato de gozarem de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré, a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento apenas parcial do pleito antecipatório. Concedo, pois, em parte, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência do autor, situada no Núcleo Rural Curralinho, chácaras 37/38, nesta cidade, com base nos cálculos de recuperação de receita que a estimaram em R$ 31.388,44 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 31.388,44 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Intimem-se. (grifo no original). Inconformada, alega a recorrente que a decisão imputou obrigação somente à agravante, deixando de determinar que o autor efetue o pagamento das faturas vencidas e vincendas. Sustenta ser notória a necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais para que o contrato se mantenha em equilíbrio. Quanto à penalidade arbitrada, pondera ser o valor desproporcional e, por isso, passível de revisão de ofício, sob pena de constituir enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A pretensão da agravante é receber pelo serviço de fornecimento de energia que prestou, pois em 13/1/2023 verificou, em inspeção, irregularidade no medidor, devido à existência de ligação direta. O autor informa, na inicial, que após a troca do equipamento, não foi informado, tampouco notificado sobre nenhuma outra irregularidade (ID 48136913). Relata que, em 9 de maio de 2023, os funcionários da empresa requerida foram até o imóvel do requerente para interromper o fornecimento do serviço por 2 (duas) contas que estavam em atraso, tendo o requerente se prontificando a realizar o pagamento dos seus débitos para que não tivesse sua energia cortada, o que foi aceito pelos prepostos da ré, com a condição de ser apresentado o comprovante de pagamento, o que foi cumprido pelo requerente. Segundo o autor, foi surpreendido com a notícia de que constava no sistema outro débito no valor de R$ 31.388,44 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais, quarenta e quatro centavos). Assevera haver comparecido pessoalmente até o estabelecimento da recorrente, no dia 15/5/2023, quando foi informado de que teria até o dia 22/5/2023 para quitar seu débito, sob pena de suspensão do fornecimento da energia elétrica. Menciona que, quando teve conhecimento da respectiva multa, já havia escoado o prazo para recurso administrativo. Verbera que a requerida imputa unilateralmente ao autor irregularidades no medidor de energia elétrica, bem como a confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de forma unilateral, sem qualquer possibilidade de contraditório e ampla defesa por meio de perícia acompanhada para constatação de irregularidades. Equivoca-se a recorrente em apontar perigo da demora, uma vez que o pleito remonta à diferença apurada desde janeiro de 2022, causando estranheza terem sido as irregularidades descobertas somente no início de 2023, considerando que as inspeções são feitas periodicamente. Não há demonstração de que o não recebimento imediato do valor total cobrado inviabilizaria as atividades da concessionária de energia elétrica. Além disso, em relação às alegações de irregularidade, há argumentos no sentido de inexistência de qualquer alteração no medidor. Portanto, é necessário aguardar a dilação probatória para averiguar a adequação da inspeção realizada de modo unilateral pela agravante, mormente porque o débito é muito superior ao consumo da fatura apresentada após a autuação, em janeiro de 2023, em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 48136913 – p: 5). Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Quanto aos valores das multas fixadas pelo Juízo de origem, não é demais destacar que as astreintes têm o escopo de compelir o obrigado a cumprir o mandamento judicial e somente serão aplicadas na hipótese do descumprimento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador